Tribunal: TJDFT
Processo: 0016126-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Vistos, etc. Por intermédio da petição ID n. 33173699, o BANCO DO BRASIL SA pleiteia a prorrogação do prazo concedido no despacho retro, para cumprimento da diligência. Defiro o derradeiro prazo de 10 (dez) dias, para o BANCO DO BRASIL SA juntar aos autos o Termo de Compromisso de Inventariante firmado pelo senhor Flávio Rogério da Silva Filho, com vistas à retificação do polo passivo da demanda e citação do espólio. I. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator